Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701523-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento apresentado contra decisão proferida nos autos 0744539-24.2022.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que se negou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o agravado forneça à agravante consulta em Proctologia geral. A agravante alegou que tem 66 anos de idade e sofre com dores há mais de um ano, tendo-lhe sido indicada consulta médica na área de proctologia. Requereu o deferimento da tutela antecipada para que seja determinada a realização da consulta em até 10 dias. No mérito, fez o mesmo pedido. Decisão de ID n. 38847993 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. Os autos foram ao Ministério Público que oficiou no sentido de negar provimento ao agravo. O agravo foi incluído na pauta de julgamento e as partes intimadas. A parte autora requereu a retirada do processo da sessão de julgamento ao argumento de que o processo de origem foi sentenciado, cujo pedido foi deferido. É o relatório. Decido. Compulsando o processo de origem, autos n. 0744539-24.2022.8.07.0016, verifica-se que foi prolata sentença de parcial procedência, conforme se transcreve a seguir: “(...). Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de fornecer, à autora, CONSULTA EM PROCTOLOGIA - GERAL, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à da autora, aguardando a mesma consulta e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínicas é de responsabilidade dos médicos. Caso haja agravamento do estado de saúde da parte peticionária, devidamente comprovado por relatório médico detalhado, poderá, em sede de cumprimento de sentença, requerer maior celeridade na designação da consulta, a fim de se preservar o seu estado de saúde, sob a ótica do provimento judicial requerido. Extingo o processo, com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários descabidos. Transitada em julgado, arquive-se, de imediato. Publique-se. Intimem-se.”. Prolatada a sentença de mérito na origem antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, concedendo a tutela jurisdicional buscada, ele perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO OFF LABEL. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. USO DE MÚLTIPLOS TERAPÉUTICOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o réu/agravante fornecesse à parte Autora o medicamento Micofenolato Mofetil, na forma e posologias indicadas no relatório médico, no prazo de 10 dias. 2. Em consulta aos autos principais ( PJ-e 0715137-63.2020.8.07.0016), verificou-se que foi proferida sentença no processo de origem, ID 64062993, tendo sido exaurida a cognição, com o julgamento do mérito favorável à pretensão da agravante. 3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, o que afasta o interesse de agir superveniente do agravante (perda do objeto), impondo-se o não conhecimento do recurso. 4. AGRAVO PREJUDICADO. Sem custas e honorários. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1257893, 07003799320208079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no PJe: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, conheço do recurso, contudo, em razão da perda superveniente do interesse de agir, por causa da prolação de sentença de mérito na origem, resta prejudicada a análise do mérito do agravo, razão pela qual declaro extinto o recurso sem julgamento do mérito. Sem custas e sem honorários em razão da gratuidade. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022 15:06:12. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator